Tribunal: TJDFT
Processo: 0749289-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. PASSE LIVRE ESPECIAL. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO TARIFÁRIO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO CARTÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no art. 300 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. O art. 8° da Lei n° 4.582/2011 regula que “Identificado o uso indevido do benefício da gratuidade de que trata esta Lei, a DFTRANS, a operadora do SBA e os operadores do STPC/DF e do Metrô/DF ficam autorizados a recolher ou bloquear, provisoriamente, o cartão do beneficiário e promover a abertura de processo administrativo sumário, para apuração das irregularidades, garantida a ampla defesa e o contraditório."
3. A medida administrativa de suspensão do benefício, portanto, encontra respaldo legal e foi devidamente motivada, observando-se o contraditório e a ampla defesa no âmbito do processo administrativo.
4. À luz dos elementos constantes dos autos, não se evidencia, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado. Reputo, assim, que não há prejuízo da análise da questão no momento processual adequado.
5. Recurso conhecido e não provido.